Tribunal: TJDFT
Processo: 0702760-53.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MOTIVOS. FIM DO RELACIONAMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DANO MORAL. MANUTENÇÃO. O crime de ameaça é formal e se consuma no instante em que o agente expõe a sua intenção de causar mal injusto e grave à vítima, suficiente para lhe acarretar fundado temor, e que a motive a buscar a tutela protetiva do Estado. Deve ser mantida a condenação na pena prevista pelo artigo 147, caput, do Código Penal, quando suficiente, robusta e harmônica a prova documental e oral produzida nos autos, que evidenciou o intuito do apelante em ameaçar a vítima, com palavras, de lhe causar mal injusto e grave, ao dizer que iria estuprá-la, agredi-la e matá-la. Nas infrações penais cometidas no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima reveste-se de especial credibilidade, mormente quando confirmada por outros elementos de prova, como na hipótese em apreço. Se o inconformismo do agente com o fim da relação conjugal foi fator determinante para a ocorrência do crime de ameaça, deve ser considerado como elemento concreto para a valoração negativa do vetor motivos do crime, em sede do artigo 59, do Código Penal. Praticado o crime de ameaça por agente que se encontra voluntariamente em estado de embriaguez, as circunstâncias de sua conduta devem ser valoradas com maior reprovabilidade, por desbordarem dos limites próprios do tipo penal. Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória (Tema 983, do STJ).